Tribunal: TJDFT
Processo: 0703070-15.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1021 do Código de Processo Civil e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator.
2. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão (ID 24395755) de indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.
3. Nas razões de agravo interno, o ora agravante, pede liminarmente, seja-lhe concedido o benefício da gratuidade da justiça e, no mérito, que seja confirmada tal decisão. Alega, em síntese, ter havido a demonstração cabal de sua hipossuficiência financeira, por meio dos documentos acostados aos autos. Aduz que, em razão da pandemia passou mais de 06 meses sem trabalhar e, por este motivo, teve que realizar diversos empréstimos bancários para sua sobrevivência e de sua família. Aponta que o fato de ser advogado e possuir um imóvel, adquirido há mais de 04 anos, não pode ser empecilho para a concessão do benefício. Assim, requer o provimento do agravo interno para que seja concedido o benefício da justiça gratuita.
4. Observa-se que o pedido de antecipação dos efeitos da tutela se confunde exatamente com o mérito do recurso, no caso, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
5. Portanto, passo à análise do mérito do próprio pedido e, ao fazê-lo, verifico que não assiste razão ao recorrente.
6. O direito à gratuidade de justiça é assegurado aquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC).
7. A comprovação da vulnerabilidade econômica do pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça.
8. Conforme já consignado em decisão anterior, o patrimônio declarado pela parte recorrente no ano de 2020 é de R$ 2.550.000,00, valor incompatível com a alegada condição atual de miserabilidade financeira. De outro norte, importante consignar que pessoas que possuem patrimônio com valor elevado, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem suas possibilidades não se enquadram no conceito de hipossuficientes.
9. Destaca-se, ainda, o fato narrado na decisão combatida de que, apenas no período compreendido entre março de 2020 até março de 2021, só no TJDFT foram protocolados 55 processos, nos quais o recorrente figura como advogado.
10. Confirma-se, pois, a decisão monocrática recursal (indeferimento da assistência judiciária gratuita), competindo à recorrente, no prazo de 48 horas da publicação do acórdão, a comprovação do recolhimento de todas as despesas recursais (preparo e custas processuais), sob pena de deserção (CPC, Art. 99, § 7o c/c Lei n. 9099/95, Art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998).
11. Agravo interno conhecido e improvido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.